Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANILHA SEM ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. EXCESSO DE FORMALISMO. INOBSERVÂNCIA À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRÊMIO INADIMPLIDO DE SEGURO. TÍTULO EXECUTIVO POR PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada a ausência de prejuízo à defesa do devedor pela falta de atualização do débito espelhado na planilha que instrui a ação executiva, eventual declaração de nulidade da demanda configura excesso de formalismo e inobservância à efetividade da prestação jurisdicional.

2. A cobrança de parcelas inadimplidas de prêmio de seguro por ação executiva encontra amparo na legislação (art. 784, XII, CPC; art. 27, Decreto-Lei no 73/66 e Decreto no 61.589/73).

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.